Tribunal: TJDFT
Processo: 0725196-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. cumprimento de sentença. citação. condomínio. correspondência recebida no endereço constante do contrato. validade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada via postal no endereço constante do contrato e recebida no condomínio é válida.
III. Razões de decidir
3. O mandado foi encaminhado para o endereço constante do contrato, daí a validade da citação, máxime porque a correspondência foi recebida por funcionário, sem nenhuma ressalva, na portaria do condomínio, cabendo à parte o ônus da prova de demonstrar que a pessoa que recebeu o mandado não integra o quadro de colaboradores do condomínio, o que não foi efetivado.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese: 1. É válida a citação efetivada por carta recebida por funcionário, sem nenhuma ressalva, na portaria do condomínio, cabendo à parte o ônus da prova de demonstrar que a pessoa que recebeu o mandado não integra o quadro de colaboradores do condomínio.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, §4°. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2031154, 0707976-74.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025; (Acórdão 1932636, 0705977-60.2024.8.07.0020, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.).